Tribunal: TJPA
Processo: 0805480-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805480-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: ODILOSANDRO SEIXAS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 217-A, C/C O ART. 71, AMBOS DO CPB, E ART. 1º, INC. VI, DA LEI 8.072 – NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese tenha o magistrado
a quo
mencionado equivocadamente estar o paciente na condição de foragido a quando da sentença que o condenou, ratificou, na mesma ocasião, os mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que, da leitura deste
decisum,
extrai-se ter o juízo
a quo
entendido ser a prisão preventiva do paciente necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito por ele perpetrado, uma vez que abusou sexualmente da vítima reiteradas vezes, aproveitando-se do fato de possuírem vínculo familiar e morarem sob o mesmo teto, ressaltando-se que o Laudo Sexológico ao qual a aludida vítima foi submetida, identificou a existência de dilatação anal, de dano médio, recente e antiga, de modo a não haver que se falar em fundamentação genérica, como tentaram demonstrar os impetrantes. 2) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08, DESTA CORTE. 3) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 4) HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Adrian Barbosa e Silva e Andre Luiz de Oliveira Pereira em favor de Odilosandro Seixas de Brito, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Autora do Pará.

Narra o impetrante ter sido o paciente sentenciado como incurso no crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II, e art. 71, todos do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentada a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade, ressaltando preencher o coacto requisitos pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Vindo os autos a mim distribuídos, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente preso preventivamente desde 05 de outubro de 2020, tendo sido contra ele proferida sentença condenatória à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do CPB, e art. 1º, inc. VI, da lei 8.072, oportunidade na qual foi mantida a segregação acautelatória do coacto, que, por sua vez, interpôs recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, vê-se que embora o magistrado sentenciante tenha se equivocado ao afirmar estar o paciente foragido, reafirmou os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, sendo que, deste
decisum,
bem como daquele que a manteve, extrai-se ter sido decretada a prisão preventiva do paciente mediante requerimento do Ministério Público, entendendo o magistrado de primeiro grau ser necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito por ele perpetrado, uma vez que abusou sexualmente da vítima reiteradas vezes, aproveitando-se do fato de possuírem vínculo familiar e morarem sob o mesmo teto, ressaltando-se que o Laudo Sexológico ao qual a aludida vítima foi submetida, identificou a existência de dilatação anal, de dano médio, recente e antiga.

Assim, ao contrário do que tentaram demonstrar os impetrantes, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em fatos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação, seja da decisão que decretou a

prisão preventiva do coacto, seja daquela que a manteve a quando do édito condenatório, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego.

É como voto.

Belém, 22/09/2021